Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE.

1. O provimento judicial que se limita a determinar averbação da penhora na matrícula do imóvel, como consequência lógica da manutenção da penhora, em razão da ausência de atribuição de efeito suspensivo aos agravos interpostos pelo agravante, não possui carga decisória.

2. Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.

3. Os despachos são irrecorríveis, conforme dispõe o art.1.001 do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.